Tribunal: TJES
Processo: 0000385-02.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus tratos
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-02.2021.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEJAMIS VICTOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. CÃO OU GATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998, em razão da morte de cadela doméstica atingida com golpe de foice. No recurso, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, nos termos do art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei 9.605/98; (
ii
) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, imagens da cadela ferida, laudo fotográfico e relatos testemunhais que descreveram as condições do animal após o ataque e o sofrimento causado pela lesão.
4. A autoria resta demonstrada por testemunho ocular direto e firme da proprietária do animal, que presenciou o momento em que o réu golpeou a cadela com uma foice, ato confirmado por prova testemunhal complementar e parcialmente admitido pelo acusado em sede policial.
5. A versão apresentada pelo réu, no sentido de ter utilizado apenas o cabo da foice para afastar supostos cães agressivos, apresenta contradições e não se sustenta diante do depoimento direto da testemunha ocular e da prova visual do ferimento, que indica uso da lâmina da foice.
6. A negativa de autoria em juízo é fragilizada pela confissão parcial anterior e por contradições quanto à presença e comportamento dos cães na via pública.
7. Quanto aos honorários advocatícios, sendo a atuação da defensora dativa realizada em comarca desprovida de Defensoria Pública, e presentes os requisitos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis por analogia ao processo penal, é legítima a fixação de honorários pelo Estado, considerada a baixa complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 32, §§ 1º-A e 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000385-02.2021.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAMIS VICTOR

Advogado(s) do reclamante: BRINY ROCHA DE MENDONÇA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Dejamis Victor
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Apiacá (Id. 13862115).

Às fls.
02/
03
, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra o
s fatos da seguinte forma,
in verbis
:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 03 de abril de 2021, aproximadamente às 07h05min, na localidade de Macuco de Baixo, Bonsucesso, distrito de Apiacá/ES, o denunciado desferiu um golpe de foice na cachorra de propriedade de Luciano Pimentel Novaes, levando-a a óbito.

Infere-se dos autos que a cadela de nome “Sereia”, de três anos de idade, estava na estrada comendo abacate, quando o acusado, ao passar para trabalhar, foi visto pelo proprietário Luciano dando uma foiçada na barriga do animal, que ficou agonizando com as tripas para o lado de fora.

Segundo consta, o denunciado passa todos os dias na estrada em que o animal foi cortado, pois possui uma lavoura de café mais para cima. No entanto, nunca chegou a fazer qualquer reclamação referente ao animal.

Ao ser questionado o motivo por ter feito aquilo, o acusado nada respondeu, abaixou a cabeça e foi embora com a foice no ombro.

Em sede policial, o próprio denunciado confessou ter golpeado o animal, mas que teria apenas agredido com o cabo de madeira da foice.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
o grau

condenou
o recorrente

nas sanções do
artigo
32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998
, à pena de
02
(
dois
) anos e
04
(
quatro
)
meses
de reclusão

em regime inicialmente semiaberto,
além do pagamento de

12
(
doze
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s.

Nas
razões recursais

sediadas no i
d. 13862127
,
a defesa
r
equer a absolvição do apelante
por insuficiência de provas
para a condenação. Outrossim, postula
a fixação de honorários
advocatícios
em favor do defensor dativo,
por sua atuação em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, para melhor compreensão dos fatos sob análise, cumpre transcrever a conduta criminosa abarcada no
artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998
. Vejamos:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

[...]

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Dito isso
, ressalto que a
materialidade
do crime rest
ou
inconteste
através
d
o Boletim Unificado de fls.
07/10, das imagens de fls. 18/20,
e prova testemunhal produzida
na esfera
investigativa
e judicial
.

Quanto
à
autoria
, também é incontestável. Explico.

A testemunha
Luciano Pimentel Novaes
, ao ser ouvid
o
em sede investigativa
(Id. 13862090 – fls. 14/15)
, narrou o que aconteceu no dia dos fatos. Confira-se:

[...]
que: o declarante, ratifica as informações prestadas no Boletim Unificado, esclarecendo ainda o seguinte:
reside naquele local aproximadamente quatro anos, sendo certo, que aproximadamente três anos passados,
uma
cadela de sua propriedade, que
já
faleceu, deu cria a cadelinha de nome "sereia", animal este que fora criado pela esposa do declarante e pela filha pequena (Michele), com a qual sua filha, tinha muito carinho e amor, haja vista, ter criado o animal desde que nasceu;
q
ue, o animal, era dócil e manso, sendo que nunca atacou
nenhuma
pessoa na estrada que fica em frente a residência do declarante;
q
ue, a pessoa de "Chiquito", que possui u
m
a lavoura de café, mais para cima, passa todos os dias, naquela estrada, recordando o declarante que desde que se mudou para aquele local, "Chiquito" passa por ali, sendo que nunca teve qualquer
reclamação
do mesmo referente ao animal;
q
ue, não sabe os motivos que
levaram
"Chiquito" a dar
foiçada
no animal, pois, naquele dia, o animal, estava na estrada, comendo abacate, sendo que as vezes, o animal,
também
ficava na beira da estrada, para tomar sol;
que
, quando perguntou a "Chiquito" o porque de fazer aquilo
com
o animal, este nada respondeu, abaixou a
cabeça
e foi embora, não sabendo o declarante qual seria o real motivo para fazer aquilo.

No mesmo sentido
(Id. 13862090 -
fls. 26/27), a testemunha Anderson Gomes Capitini, também em depoimento em fase de inquérito policial, complementou as informações a respeito do ocorrido. Vejamos:

[...] que o declarante é morador
do
Distrito de Bonsucesso, sendo certo que conhece as pessoas de "
Sanim
" (Luciano), Jucely (esposa de
Luciano
) e "Chiquito" (Dejamis), todos moradores naquele Distrito; que, em data que não se recorda, sabendo ser
um
domingo, pela manhã,
não
sabendo precisar a hora, estava em casa descansando, quando chamaram o declarante no
portão
; que o declarante foi ver
quem
o chamava e era a pessoa de "
Sanim
", que estava pilotando uma motocicleta; que, "
Sanim
", falou
com
o declarante o seguinte: "... dá para você ir
lá

ver
uma cachorra minha que
está

com

um
rasgo na barriga ..."; que o declarante, falou que iria ver, sendo que "Sanim", saiu de motocicleta e foi
embora
; que o declarante foi trocar de roupa, depois, pegou sua motocicleta e foi ate a casa de "Sanim"; que ao chegar naquela propriedade, "Sanim" levou o declarante até o local onde estava a cachorra, por baixo de
um
pé de flor; que, ao chegar, viu que o animal estava
com
as tripas para fora, sendo que disse para "Sanim" que não adiantaria fazer curativo e que aquilo era para veterinário; que conversando
com
"Sanim", este lhe disse que "Chiquito" havia dado uma
foiçada
na cachorra; que o declarante
esclarece
que como não chegou muito perto do animal, não sabe dizer se era
um
corte ou
um
buraco, haja vista, que ao ver as tripas para fora, já disse para "Sanim", que aquilo era para veterinário; que "Sanim" chamou o declarante
até
aquele local pois sabe que o declarante aplica vacinas e faz curativos em animal; que o declarante faz curativos simples,
todavia
, no caso da cachorra, não era caso de curativo; que
não
sabe dizer se o animal morreu rápido ou
não
, mas, quando saiu daquela propriedade, a cadela ainda estava viva; que, não
tem
conhecimento de que haja algum problema entre "Sanim" e "Chiquito"; que "Sanim" estava
um
pouco revoltado
com
o que haviam feito
com
o animal.

Em juízo (id. 13862111), as citadas testemunhas foram novamente ouvidas, oportunidade em que confirmaram as informações prestadas em inquérito, e o primeiro, Luciano Pimentel Novaes, foi enfático em confirmar que visualizou o réu atacando a cachorra, mesmo ela não sendo agressiva e não tendo jamais atacado ninguém, conforme abaixo transcrito:

P
ERGUNTAS DO MP:
que era a filha do depoente quem era a dona da cachorra;
que viu o “C
h
iquito”
(Dejamis)
passar e atacar com foice a cachorra
, enquanto esta comia abacate; que não sabe a razão do “C
h
iquito” ter feito isso;
que a cachorra não era agressiva e nunca atacou ninguém
; que a cachorra estava na estrada; que o depoente nunca teve nenhum problema com “C
h
iquito”; que quando “C
h
iquito” retornou, o depoente questionou o porquê dele ter feito aquilo e “C
h
iquito” não respondeu nada; que o depoente informou que levaria “C
h
iquito” a
o
Fórum, e este respondeu que poderia levá-lo sim, pois sabem onde ele reside; que criou a cadela desde o nascimento; que “C
h
iquito” nunca perguntou sobre nada ao depoente acerca da situação; que o corte foi profundo; que o depoente acreditou que tinha solução e chamou a testemunha Anderson Gomes para realizar um curativo; que o fato ocorreu na parte da manhã, entre as 07h e 08h da manhã; que nunca teve problema com “C
h
iquito”;
que apenas o depoente quem viu “C
h
iquito” atacar a cadela
; que
quando
foi ao encontro da cadela, já que ela estava gritando demais, viu o quão grave estava a situação e aguardou “C
h
iquito” retornar para questionar o porquê de ter feito aquilo; PERGUNTAS DA ADVOGADA: que o depoente tinha mais dois cachorros;
que os cachorros nunca atacaram ninguém
;
que nunca correram atrás de ninguém
; que a cachorra era vira-lata;
que viu “C
h
iquito” atacar a cachorra com a foice
; que a cadela gritou muito; que nã
o
foi atrás do “C
h
iquito”; que o aguardou retornar para questionar o ocorrido; que
viu o
corte que viu na cachorra
e
viu a foice nas costas do “C
h
iquito”; que nunca teve problema nenhum, com ninguém, acerca dos cachorros;
que viu “C
h
iquito” bater na cachorra
e não foi atrás dele;
que a cachorra faleceu
; que quando “C
h
iquito” retornou, a cachorra ainda estava viva; que apenas o depoente quem viu o acusado bater na cachorra; PERGUNTAS DO JUIZ: que não tinha nenhum problema com o acusado; que já frequentou um bar do acusado; que não estava envolvido em denúncia envolvendo o acusado;
que não sabe o porquê do acusado ter feito aquilo com a cadela
; que não sabe de nenhum problema mental do acusado; que todo mundo fez o mesmo questionamento; (...).

No que diz respeito ao
denunciado
,
nas duas ocasiões em que foi interrogado
,
narrou que
em razão dos cachorros da testemunha avançarem nele, utilizou da foice que estava portando e bateu, em apenas um deles, com o cabo do instrumento, apoiando-se na parte metálica, conforme se verifica da
s

transcrições
abaixo:

[...] que o interrogado é morador do Distrito de Bonsucesso e tem uma lavoura de café que fica na localidade denominada Macuco de Baixo, sendo certo, que para chegar até sua lavoura, tem que passar por uma estrada rural, que fica de 80 a 100 m da residência de Celi (Jucely) e Sanin (Luciano); que naquela propriedade, existem alguns cachorros, sendo que com certeza, três (03) cachorros, sempre avançavam no interrogado; que o interrogado, esclarece, que em data não se recorda, mas sabe que era um sábado pela manhã, estava indo trabalhar em sua lavoura,
quando os
três
cachorros
lhe
avançaram, sendo que o interrogado, pegou a foice que carregava e segurando a parte de metal, bateu
com
o cabo de madeira em
um
dos
cães
; que, os animais saíram e foram embora, sendo que o interrogado continuou seu caminho até a sua lavoura; [...] que, o interrogado esclarece que os cães de "Sanin", costumam avançar em quem passa na estrada [...] (interrogatório em sede investigativa, às fls. 23/24).

PERGUNTAS DO JUIZ: que o apelido do acusado é “Cinquito”; [...]
que nas horas vagas trabalhava com bar; quem em uma ocasião, no seu bar, a testemunha Luciano n
ão quis entrar, por
dever
o acusado; que não se dá bem com o Luciano, por este não gostar de pagar ninguém;
que a cachorra nunca foi na estrada; que não conhecia a cachorra;
que o fato ocorreu em um sábado; que o depoente foi cedo e retornou na parte da tarde; que não foi ele quem praticou o fato; que andava com a foice porq
ue, por onde andava, tinha muito boi; que trabalha aos sábados; que não teria coragem de atacar a cachorra com a foice; que não tem coragem de chutar um cachorro;
que o Luciano pagou o depoente por conta do irmão de Luciano; PERGUNTAS DO MP: que quando o acusado retornou na parte da tarde, o Luciano o aguardava na estrada com um facão
no
cinto; que o depoente estava com uma foice velha que não cortava quase nada; que Luciano o cercou, exigindo que ele pagasse a cachorra; que afirmou que não pagaria, por não ter feito nada; que Luciano não falou o quanto queria pela cachorra; [...]
que quando passou, quem veio foi um cachorro amarelo e uma cachorra amarela; que também veio um cachorro cinza, que é caçador; que bateu no cachorro de Luciano com o cabo da foice, e não com a foice
; nesse dia que o Luciano o aguardava na estrada ao retornar da lavoura;
que para se defender, bateu no cachorro amarelo com o cabo da foice; que os cachorros atacavam o depoente todas as vezes;
PERGUNTAS DA ADVOGADA: que foi cedo para a lavoura, entre as 06h e 07h; que retorna por volta das 17h e 18h; se tiver café, trabalha até no domingo; que trabalhou até umas 16h30min;
(interrogatório em juízo, no i
d.
13862111
).

Não obstante a parcial confissão do acusado, destaco também a sua contradição ao afirmar, em juízo, que a cadela pertencente à filha do Luciano Pimentel Novaes nunca foi na estrada e que não a conhecia e, ao mesmo tempo, que sempre quando passava os cachorros o atacavam.

Dito isso
,
entendo que o conjunto probatório disposto nos autos,
é
s
uficiente

para evidenciar
que

Dejamis Victor
agrediu
o
animal doméstico com
a foice que portava
,
configurando-
se,
portanto, o crime
de maus tratos estabelecido n
o artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998
.

Assim,
incabível o acolhimento do p
leito absolutório
.

Por fim,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação
d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
a
.
Briny Rocha de Mendonça
– OA
B/ES
nº
29.039
,
em favor do apelante
.

É
incontestável
que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
advogad
a

dativ
a
.

No caso dos autos
, vislumbro tratar-se de causa com baixa complexidade,
de modo que, n
ada obstante o alto grau de zelo d
a

advogad
a
na defesa d
o

apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere
à atuação em favor de a
penas um apelante
.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Dr
a
.
Briny Rocha de Mendonça
– OA
B/ES
nº
29.039
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 14 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)